Tribunal: TJBA
Processo: 0000286-53.2007.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000286-53.2007.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Gumercindo Paz Gregoratti

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, FABIO MARQUES CAINO, DIEGO ALFREDO KURZAWA, PRISCILLA SANTOS SOUZA

APELADO: GALVANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS PROMISSÓRIAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. VENCIMENTO DA DÍVIDA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o réu ao pagamento do débito descrito nas notas promissórias, no valor histórico de R$ 20.870,00 (vinte mil, oitocentos e setenta reais), a ser acrescido de correção monetária e juros de mora da data do vencimento, nos termos dos artigos 397 e 406, ambos do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança dos títulos de crédito teria sido alcançada ou não pela prescrição, bem como qual seria o marco inicial dos juros de mora, acaso ultrapassada a prejudicial de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
No tocante ao prazo prescricional aplicável, deve ser observado o prazo geral de prescrição das ações pessoais previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. A regra de transição prevista no artigo 2.028, do novo Código Civil, estabeleceu a incidência do prazo previsto no código anterior caso já houvesse transcorrido mais da metade do prazo prescricional, na data de 11/01/2003.

4.
No caso, v
erifica-se que, entre os vencimentos dos títulos de créditos objetos da demanda (maio e junho de 1995), e a data da entrada em vigor do novo Código Civil (11/01/2003), transcorreram menos de dez anos.

5. Portanto, tendo a presente ação de cobrança sido ajuizada em 16 de janeiro de 2007, enquanto as notas promissórias têm data de vencimento em maio de junho de 1995, não tendo havido o transcurso de metade do prazo da legislação pretérita, quando da entrada em vigor do CC/2002, a qual não deve ser aplicada, nos termos do artigo 2.028, do Código Civil vigente.

6. De se aplicar, na espécie, a novel legislação civil, ou seja, o prazo de cinco anos do artigo 206, § 5º, inciso I, do CC/2002, o qual, contudo, somente deve transcorrer a contar do início da vigência do novo Código Civil, em 11 de janeiro de 2003, tendo em conta a impossibilidade de retroação dos seus efeitos em relação à prescrição das pretensões nascidas sob a égide das normas pretéritas.
Dessa forma, não se pode cogitar na incidência da prescrição na espécie.

7.
Os juros moratórios são uma consequência da própria mora, devendo incidir, portanto, desde o vencimento da dívida, nos termos dos artigos 395 e 397, do Código Civil.

8. Nessa toada, incabível se considerar a data da citação como termo inicial da incidência dos juros moratórios, haja vista que a dívida oriunda de nota promissória é líquida e certa, não havendo razão para se exigir que o credor advirta o devedor quanto ao inadimplemento para que só então incidam juros de mora. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "
1.

Prazo prescricional da ação de cobrança amparada em nota promissória vencida que, na vigência do Código Civil de 1916, era vintenário (art. 177, Código Civil de 1916). No entanto, aplicando-se a regra de transição prevista no artigo 2.028, do Código Civil de 2002, incide o prazo prescricional quinquenal (art. 206 , § 5º , I , Código Civil de 2002), a contar da vigência da nova lei civil (11/01/2003). Desse modo, na data do ajuizamento da ação, não estava prescrita a pretensão de cobrança, porquanto não implementado o prazo de 5 anos.
2. I
ncabível se considerar a data da citação como termo inicial da incidência dos juros moratórios, haja vista que a dívida oriunda de nota promissória é líquida e certa, não havendo razão para se exigir que o credor advirta o devedor quanto ao inadimplemento para que só então incidam juros de mora.
"

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 206,
§ 5º,
I, 395, 397 e 2.028.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ,
AgRg no AgRg no Ag 1170603/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 28/10/2015,
AgInt no AgInt no AREsp: 1959395 DF 2021/0254727-5, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2022,
AgInt no AgRg no AREsp 791.310/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3ª Turma, DJe 18/10/2016 e
EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 08/04/2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000286-53.2007.8.05.0022
, em que figuram como apelante Gumercindo Paz Gregoratti e como apelada GALVANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02